Tribunal: TJPA
Processo: 0010878-25.2016.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010878-25.2016.8.14.0012

RECORRENTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS PASTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. A defesa pleiteia o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, sustentando ausência de suporte probatório mínimo e de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia por ausência de elementos mínimos de sustentação probatória e de fundamentação idônea; e (ii) saber se a decisão de pronúncia observou o dever constitucional e legal de fundamentação quanto à admissibilidade das qualificadoras imputadas ao acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O decote de qualificadoras na fase da pronúncia constitui providência excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do conjunto probatório. No caso, a narrativa acusatória e os elementos coligidos durante a instrução indicam, em tese, motivação relacionada a desavenças pretéritas e disparo efetuado pelas costas da vítima, circunstâncias que autorizam a submissão das qualificadoras ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4.

A decisão de pronúncia, embora tenha admitido as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, não apresentou fundamentação concreta acerca dos elementos probatórios que justificariam sua incidência, limitando-se à reprodução da capitulação jurídica constante da denúncia. Tal omissão viola o art. 413, § 1º, do CPP e o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento, de ofício, da nulidade parcial da decisão exclusivamente quanto à admissibilidade das qualificadoras, com determinação de nova análise fundamentada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido. Declarada, de ofício, a nulidade parcial da decisão de pronúncia quanto às qualificadoras, determinando-se ao juízo de origem que proceda à devida fundamentação sobre sua admissibilidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia quanto às qualificadoras, determinando-se ao juízo de origem que proceda à devida fundamentação sobre sua admissibilidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ALEX SANDRO DOS SANTOS PASTANA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a exclusão da qualificadora do motivo fútil, por ausência de suporte probatório mínimo, bem como da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da ausência de fundamentação concreta quanto à sua admissibilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia:

“(...) no dia 08 de outubro de 2016, por volta de 00h30min, o denunciado
ALEX SANDRO DOS SANTOS PASTANA
, (...) atirou pelas costas da vítima
BRENO OLIVEIRA DA CRUZ
, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo acostado às fls. 08, não ceifando a vida da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade (...)

Informa a vítima que, no dia e hora dos fatos, estava em via pública situada no Bairro Castanhal, neste município, quando percebeu o denunciado aproximando-se por trás de si, que ao olhar, foi atingido por um disparo de arma de fogo efetuado pelo denunciado que atingiu suas costas, como consta em laudo de fls. 08.

Após ser baleada, a vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao hospital por um desconhecido e seu primo. A vítima informa reconhecer o denunciado como sendo o autor do disparo, tendo visto o mesmo portando uma arma de fogo tipo “caseira”.

(...)

Segundo depoimentos, a vítima vinha sendo ameaçada pelo denunciado, tendo este atentado em duas outras ocasiões contra a vida da vítima, acusando-lhe de ter participado do assassinato de seu primo.

A genitora da vítima, Sra. Francielma, confirma que desde a data em que a vítima retornou da cidade de Acará, o denunciado e seu primo Diego queriam matá-lo, pois segundo os mesmos, o seu filho teria participado do assassinato do primo do denunciado. (...).

O denunciado confessa a autoria delitiva, afirmando que efetuou um disparo de arma de fogo nas costas da vítima, no entanto, afirma que o crime foi motivado pela informação de que sua prima havia sido estuprada pela vítima Breno e não por motivos de vingança referente à morte de seu primo. (...)”

O recorrente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Insurge-se a defesa contra a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

1.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA

Postula a defesa a exclusão da qualificadora do motivo fútil, por ausência de suporte probatório mínimo, pois o recorrente teria agido motivado por desavenças pretéritas mantidas com a vítima, além de informações de que esta teria praticado crimes contra familiares do mesmo.

Requer ainda o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da ausência de fundamentação concreta quanto à sua admissibilidade.

Sem razão.

Consoante entendimento consolidado, a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia constitui medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedente ou completamente dissociada do conjunto probatório produzido nos autos.

No presente caso, a narrativa acusatória aponta que o delito teria sido motivado por supostas acusações atribuídas à vítima, circunstância que, em tese, pode revelar desproporção entre a motivação e o resultado pretendido, assim como indica que o disparo de arma de fogo foi, em tese, efetuado pelas costas da vítima.

Além disso, os elementos produzidos durante a instrução não permitem afirmar, de forma inequívoca, a inexistência das qualificadoras, sendo certo que eventual aprofundamento valorativo acerca da motivação do agente constitui matéria afeta ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, não se mostra possível, nesta fase processual, proceder ao decote das qualificadoras por manifesta improcedência.

2. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS

Embora não assista razão à defesa quanto ao pedido de exclusão das qualificadoras, verifica-se, de ofício, nulidade parcial da decisão de pronúncia, diante da ausência de fundamentação da incidência das aludidas circunstâncias.

Com efeito, dispõe o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal que o magistrado, ao proferir decisão de pronúncia, deverá especificar as circunstâncias qualificadoras admitidas.

A exigência decorre, ainda, do dever constitucional de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Examinando-se a decisão recorrida, verifica-se que o magistrado singular se limitou a consignar:

“Pelo exposto, pronuncio ALEX SANDRO DOS SANTOS PASTANA como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CPB. O Conselho de Sentença, competente também para rejeitar ou acolher as qualificadoras (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) decidirá se é inocente ou culpado.”

Observa-se que inexiste qualquer fundamentação concreta acerca dos elementos probatórios que justificariam a admissibilidade das qualificadoras imputadas ao recorrente.

É certo que a fundamentação da pronúncia deve ser comedida, a fim de evitar indevida influência sobre os jurados. Todavia, isso não dispensa o magistrado de indicar minimamente os elementos constantes dos autos que embasam a manutenção das circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia.

A simples reprodução da capitulação jurídica, desacompanhada de motivação específica, não atende ao comando constitucional de fundamentação das decisões judiciais e compromete o pleno exercício da ampla defesa, por impedir o adequado controle recursal da decisão.

Dessa forma, embora existam elementos que, em tese, possam justificar a apreciação das qualificadoras pelo Tribunal do Júri, não cabe a esta instância suprir a fundamentação que deveria ter sido apresentada pelo juízo singular.

Impõe-se, portanto, a decretação, de ofício, da nulidade parcial da decisão de pronúncia exclusivamente no tocante à admissibilidade das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, para que o magistrado de origem profira nova decisão, expondo, ainda que de forma sucinta e moderada, os fundamentos que autorizam ou não a submissão de tais circunstâncias ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. OCORRÊNCIA
.

1. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, mediante desistência voluntária, só é possível quando houver suporte fático-probatório inquestionável e detectável de plano, o que não é o caso dos autos, razão pela qual compete ao Tribunal do Júri fazer a análise completa da questão de mérito.

2.
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da decisão
.

(...)

4. Com a prolação da decisão de pronúncia fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, máxime quando não verificado qualquer alargamento injustificado na instrução do feito, tal como in casu. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/GO, 5072865-95.2023.8.09.0100, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 09/07/2024) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
APRESENTADA PELO JUIZ DE PISO.
NECESSIDADE DE RECONHECER NULIDADE NESTE PONTO
.

1. Adentrando nas razões recursais, tem-se que a defesa pleiteia o decote da qualificadora acolhida na pronúncia, principalmente em razão de ausência de fundamentação idônea.

2. Compulsando os autos, percebe-se que
a decisão de pronúncia
constante às págs. 152/159
encontra-se, de fato, desprovida de fundamentação no tocante à admissibilidade da qualificadora, pois não demonstra, de forma concreta e ainda que sucintamente
, a razão de ter o réu sido pronunciado pelo cometimento do delito de homicídio praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

3. Diz-se isto porque,
em que pese a decisão ter apontado os elementos comprobatórios da materialidade do delito, bem como dos indícios de autoria, tem-se que no tocante à qualificadora, a mesma não cuidou de apontar qualquer fundamentação concreta
, limitando-se a afirmar que não é desarrazoada a qualificação jurídica contida na denúncia, em face das circunstâncias e dos fatos que restaram apurados ao longo da instrução criminal.

4. Assim,
uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial
, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art . 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia. RECURSO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICADORA. (TJ/CE, 0005822-30.2013.8.06.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 27/06/2023) (grifo nosso)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, porém, DE OFÍCIO, DECLARO A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA no tocante à admissibilidade das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que proceda a nova e fundamentada análise acerca da incidência ou não das referidas circunstâncias qualificadoras, observando-se os limites próprios do juízo de admissibilidade da acusação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/07/2026